Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701584-98.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JULIA DORNELES VIEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. IMPUGNAÇÃO CONTRA O VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. ILEGALIDADE E ABUSO NÃO CONSTATADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para (i) anular o item 13.7.6 do edital de abertura do concurso público (Edital n. 4/2023 – DGP/PMDF), retificado pelo Edital n. 8/2023; (ii) manter, em favor da autora, ora apelada, a distância mínima de 2.100 (dois mil e cem) metros para o teste de corrida e (iii) assegurar sua participação nas demais fases do certame. 2. O agravo de instrumento n. 0708045-43.2024.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O agravo foi conhecido e desprovido (Acordão n. 1867384). Após o julgamento colegiado, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida em caráter incidental. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o valor atribuído à causa deve ser corrigido; (ii) se a retificação da distância mínima que deveria ser atingida no teste de corrida aplicado para candidatas do sexo feminino representou prejuízo à preparação da apelada e violação ao princípio da isonomia; (iii) se a eliminação da apelada violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iv) se ocorreram irregularidades na organização e avaliação da prova de corrida e (v) se a resposta ao recurso administrativo apresentou motivação suficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação trata da eliminação da candidata na prova de aptidão física aplicada em concurso público. A pretensão apresentada na petição inicial se resume a declarar a nulidade do referido ato para assegurar a participação nas demais fases do certame. Não há pedido destinado à investidura no cargo, motivo pelo qual é incabível definir a exata expressão econômica da demanda. O valor da causa deve ser fixado por estimativa. Impugnação acolhida. 5. O edital, com base no princípio da igualdade material (art. 5o, I, da CF), levou em consideração as diferenças e peculiaridades das características físicas dos participantes dos sexos masculino e feminino, garantindo tratamento compatível e menos rigoroso para as candidatas ao fixar os desempenhos mínimos exigidos na corrida. A alteração dos parâmetros para o teste de corrida por meio do edital retificador não foi realizada de forma aleatória, pois se baseou em critérios técnicos e em certames anteriores da Polícia Militar do Distrito Federal. A retificação foi publicada com antecedência suficiente para viabilizar a preparação. 6. Observa-se número considerável de candidatas aprovadas no teste de corrida realizado nas mesmas condições às quais a apelada foi submetida, fato que contraria as alegações de desproporcionalidade e de falta de razoabilidade. Não seria razoável manter a procedência do pedido para modificar o critério relativo à distância mínima na corrida, pois tal medida beneficiaria apenas a recorrida e representaria tratamento diferenciado em relação às demais concorrentes, que se prepararam para realizar a prova de acordo com as condições estabelecidas no edital. 7. A apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegadas irregularidades na organização e avaliação da prova de corrida, conforme o art. 373, I, do CPC. Os elementos probatórios, inclusive o vídeo gravado durante o teste, contrariam as alegações atinentes a falhas na cronometragem. Faltam evidências de que o desempenho da apelada teria sido prejudicado em razão do enfileiramento de candidatas no momento da largada. Quanto à pista de atletismo, não há previsão no edital no sentido de que esta deveria ser oficialmente catalogada e faltam elementos suficientes para infirmar as condições aferidas pelo coordenador técnico responsável pela prova. 8. A resposta ao recurso administrativo apresentou motivação explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012. 9. Por não se constatar ilegalidade ou abuso no ato de eliminação, é incabível a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo (Tema de Repercussão Geral n. 485/STF). IV. DISPOSITIVO 10. Apelações conhecidas e providas. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, caput e parágrafo único, e 50, caput e §1o, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando que a retificação do edital, após o seu lançamento, que agravou o requisito físico sem demonstração, no próprio ato, de estudo técnico específico do certame que justificasse a mudança naquele momento, ofende a legalidade, a vinculação ao edital e a segurança jurídica; c) artigo 373, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição do ônus da prova, tendo em vista que não é legítimo impor à candidata encargo probatório negativo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, caput e inciso I, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido – INSTITUTO AOCP - pede a condenação da insurgente ao pagamento das custas e honorários e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO RICARDO MORELLI - OAB/PR sob o n° 31.310. Por sua vez, o recorrido – DISTRITO FEDERAL – pugna pela majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o, caput e parágrafo único, e 50, caput e §1o, ambos da Lei 9.784/1999. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou “O edital, com base no princípio da igualdade material (art. 5o, I, da CF), levou em consideração as diferenças e peculiaridades das características físicas dos participantes dos sexos masculino e feminino, garantindo tratamento compatível e menos rigoroso para as candidatas ao fixar os desempenhos mínimos exigidos na corrida. A alteração dos parâmetros para o teste de corrida por meio do edital retificador não foi realizada de forma aleatória, pois se baseou em critérios técnicos e em certames anteriores da Polícia Militar do Distrito Federal. A retificação foi publicada com antecedência suficiente para viabilizar a preparação. 6. Observa-se número considerável de candidatas aprovadas no teste de corrida realizado nas mesmas condições às quais a apelada foi submetida, fato que contraria as alegações de desproporcionalidade e de falta de razoabilidade. Não seria razoável manter a procedência do pedido para modificar o critério relativo à distância mínima na corrida, pois tal medida beneficiaria apenas a recorrida e representaria tratamento diferenciado em relação às demais concorrentes, que se prepararam para realizar a prova de acordo com as condições estabelecidas no edital.” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, porque, “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no edAREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. De igual modo, também não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório e das cláusulas do edital, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF)” (ARE 1490022 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). O apelo extraordinário também não deve ser admitido no que tange ao artigo 37, caput, da CF, tendo em vista que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QORG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Desse modo, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. A concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, os recursos sequer ultrapassaram a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de êxito do apelo. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Dessa maneira, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido do INSTITUTO AOCP para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO RICARDO MORELLI - OAB/PR sob o n° 31.310. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003